Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712181-54.2022.8.07.0000 Agravante(s) I.A.F.D.A. representado por I.F.A. Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.A.F.D.A., representado por seu genitor, I.F.A., sob o patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pela juíza da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 120942220 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0703892-78.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada para que seu cartão de passe livre estudantil fosse desbloqueado, nos seguintes termos: Consoante relatado, o Requerente assevera que seu cartão de Passe Livre Estudantil foi bloqueado pelo período de 06 (seis) meses em razão de suposto uso indevido por terceiros. Salienta, contudo, que o benefício jamais teria sido utilizado por outrem, motivo pelo qual deve ser prontamente restabelecido, de modo que o estudante possa retomar o uso do transporte público gratuito. Para melhor compreensão da situação submetida ao crivo do Juízo, cumpre registrar o que dispõe o art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 4.462/2010: Art. 1o. Fica assegurada aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana, inclusive alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200 (duzentas) horas-aula reconhecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação e alunos de faculdades teológicas ou de instituições equivalentes, os quais residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados, a gratuidade nas linhas do serviço básico de transporte público coletivo de passageiros que sirvam a esses estabelecimentos, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou pneus. Dito isso, cumpre registrar que o art. 5o do mesmo diploma legal contém previsão expressa no sentido de que “o uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo METRÔ/DF, em processo administrativo sumário, sujeitando-se o infrator à perda do benefício no semestre letivo, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso”. A documentação carreada ao feito revela que, em 10 de janeiro de 2022, foi instaurado processo administrativo para apuração de possível uso indevido do Passe Livre Estudantil concedido ao menor Requerente, com base em imagens obtidas por meio do sistema de biometria facial instalado nos veículos de transporte público coletivo. No histórico do referido processo administrativo, consta a seguinte informação, com data de 09 de fevereiro de 2022 (ID n. 120569525, p. 09): Informamos que a não apresentação de defesa junto ao processo administrativo ensejou o bloqueio do seu benefício do Passe Livre Estudantil PLE por um semestre (6 meses), com base na Portaria Conjunta no 05/2017, art. 32, § 1o (...). Cumpre registrar, ademais, que o Laudo de Biometria Facial acostado no ID n. 120569525, p. 11, contém imagens capturadas em 18 de dezembro de 2021, às 17h59, que mostram o aparente uso do cartão por homem adulto. Nesse contexto, a despeito das considerações tecidas pelo Demandante na exordial, é imperioso registrar que o ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual só pode ser afastada em caso de prova substancial em sentido contrário. Na hipótese, na atual etapa inicial do feito, a documentação que acompanha a peça vestibular milita em desfavor da pretensão do Requerente, motivo pelo qual não há que se falar, por ora, na suspensão do ato administrativo impugnado. Desta feita, conquanto se vislumbre o perigo de dano, visto que o Autor se encontra impossibilitado de utilizar o Passe Livre Estudantil, revela-se ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Assim, na ausência dos requisitos autorizadores, não há que se falar no deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUGUEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Ausentes os pressupostos que assim autorizam, deve-se indeferir a tutela de urgência pleiteada, considerando que não se faz presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390983, 07198153820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, CONCEDO a gratuidade de Justiça ao Requerente, porquanto suficientemente demonstrada a sua hipossuficiência econômica. Anote-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 34537190), afirma estar plenamente comprovado nos autos principais ter ocorrido erro técnico quando tiradas as fotos apresentadas pelo réu para justificar o afirmado uso indevido do cartão pelo autor. Argumenta que as imagens permitem identificá-lo ao canto esquerdo e que revelam uma pessoa atrás dele com o seu próprio cartão em mãos Conclui sem sentido a acusação de que teria utilizado seu cartão para que essa pessoa passasse pela catraca. Sustenta não ter havido “o uso indevido do cartão pelo autor, pois ele próprio o utilizou, tendo ocorrido meramente um erro técnico no momento da foto, pois o autor não se encontrava devidamente enquadrado no campo de visão da câmera”. Requer a anulação do ato administrativo de bloqueio do cartão de passe livre estudantil, pois, “a despeito da discricionariedade da Administração Pública, é preciso considerar que esta se sujeita ao controle do Poder Judiciário sempre que o caso concreto – à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e da dignidade da pessoa humana – o exige”. Afirma ter direito a educação fornecida pelo Estado. Assevera estar prejudicado. Declara não ter condições de arcar com os custos do transporte para se locomover à instituição de ensino em que está matriculado. Aduz que a “urgência está configurada no fato de que a demora em caso como tal prejudica o pleno deslocamento do agravante que depende do transporte público, e que não pode se sujeitar à lentidão da burocracia administrativa nem à morosidade de trâmites processuais, ainda mais quando a ausência do benefício do passe livre estudantil compromete a renda de sua família. Uma vez que o agravante se vê obrigado a custear o valor da passagem que lhe é garantida por lei”. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal para anular a decisão que determinou o bloqueio do cartão de passe livre estudantil, enquanto tramitar a ação judicial em primeira instância. Pede, ao final, o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência postulada. Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça ao agravante (Id 120942220 do processo de referência). Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id 34694352). Contraminuta no Id 36461216, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do interesse recursal diante da informação prestada pelo Distrito Federal, nos autos originários, de que o cartão do Passe Livre Estudantil foi retirado da lista de suspensão e está sendo utilizado normalmente pelo estudante ITIEL ALEXANDRE FERREIRA DO AMARAL conforme documento comprobatório SEI 85250837 (Id 36714107) Instado a se manifestar (Id 36951890), o agravante quedou-se inerte (Id 37120568 e Id 37730378). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso concreto, tal como afirmado pelo Ministério Público, manifesta está a superveniente perda do interesse recursal, uma vez que desapareceu o conflito de interesses dada a liberação ao autor, por sua condição de estudante, do acesso gratuito ao transporte público no Distrito Federal. Como bem apontou o órgão do Parquet (Id 36714107), o Distrito Federal, ao contestar o pedido inicial (Id 124420834 do processo de referência), informou que o cartão do Passe Livre Estudantil foi retirado da lista de suspensão e está sendo utilizado normalmente pelo estudante ITIEL ALEXANDRE FERREIRA DO AMARAL conforme documento comprobatório SEI 85250837. Dita assertiva foi confirmada pelo autor, ora agravante, em petição de Id 126725296 do processo de referência. Com isso, prejudicado está o presente agravo, porquanto superada a causa de sua interposição. Esta c. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TCAC. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS E PARTICULARES E RATIFICADO POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - TAC/DF/CODHAB/TERRACAP/ESPÓLIO. OBJETO. IMÓVEL PARTICULAR SUBMETIDO A PARCELAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO PORTO RICO. TRANSMISSÃO DE PARTE DA ÁREA COMPREENDIDA PELO IMÓVEL A ENTES PÚBLICOS E PRESERVAÇÃO DE PARTE DA ÁREA SOB DOMÍNIO DOS PROPRIETÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIOS FORMAIS. ALEGAÇÃO. SENTENÇA. ASSIMILAÇÃO DAS TESES AUTORAIS. TERMO DECLARADO NULO. APELOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. TESE DEFENSIVA IGNORADA. ARGUIÇÃO DE CAUSA SUPERVENIENTE DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. TESE APTA A INFIRMAR A RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. DEFEITO. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. PRESUNÇÃO CONFERIDA NORMATIVAMENTE (CPC, ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV). SENTENÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÕES. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFEITUOSA. SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. CASSAÇÃO. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, INCISO III). PRETENSÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL OBJETO DO TCAC. ALIENAÇÃO DOS QUINHÕES RESERVADOS AOS AUTORES A TERCEIRO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. ANUÊNCIA DO ADQUIRENTE AO INSTRUMENTO HOMOLOGADO. PERDA DO OBJETO. EXAURIMENTO DA UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECAIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTIGO 485, INCISOS IV e VI). VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO ORIGINALMENTE ARTICULADA. PONDERAÇÃO. VALOR DA CAUSA NA AÇÃO EM QUE O TCAC FORA HOMOLOGADO. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. QUANTIA INCONTROVERSA. PARÂMETRO. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO (CPC, ART. 292, II). CONSIDERAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO PELO JUÍZO (CPC, ARTS. 291 e 292, §3o). APELAÇÃO DOS AUTORES. RECURSO PREJUDICADO. APELOS DOS RÉUS, PROVIMENTO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 2. Sob a moldura antigo e do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos ou de tese de defesa que, em abstrato, seja apta a infirmar a resolução empreendida, qualificando defeito e negativa na prestação jurisdicional, legitima que o Tribunal, infirmando o julgado singular, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, se já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do NCPC. 3. Concertado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC entre entes públicos e os primitivos ocupantes da angularidade ativa da pretensão petitória - espólios -, que então atuavam como representantes dos efetivos titulares do bem - herdeiros - , via do qual se comprometeram a transferir o domínio da área compreendida pelo Condomínio Porto Rico ao Poder Público, renunciando ao direito de receberem qualquer compensação pecuniária além da área que, em contrapartida, lhes seria destinada, o convencionado e a efetiva alienação por parte dos autores dos quinhões que lhes foram reservados a adquirente que expressamente anuíra com o ajustado, enseja a perda superveniente do seu interesse processual em demandarem a invalidação do aludido instrumento negocial por ter se exaurido o objeto da pretensão, não apresentando a lide qualquer utilidade prática. 4. Inserto o imóvel vindicado em área objeto de parcelamento irregular que se transmudara em bairro residencial - Condomínio Porto Rico -, determinando que o Poder Público atue como forma de regularização do parcelamento como instrumento de implementação da política urbanística voltada ao atendimento do interesse social, vindo a celebrar Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TCAC com os titulares do domínio, oferecendo contrapartida pela abdicação da titularidade da área parcelada, os proprietários, ante o convencionado, e a efetiva e posterior transferência do bem, deixaram de ostentar direitos sobre o imóvel, resultando no desaparecimento do seu interesse de prosseguir com ação anulatória cujo objeto é a invalidação do instrumento negocial. 5. Agregado ao fato de que herdeiros aquinhoados com quinhões destacados da área maior reservada no ambiente de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TCAC celebrado por entes públicos e os então titulares do domínio visando dar encaminhamento a situação de parcelamento irregular do imóvel que pertencia aos particulares dispuseram do que lhes fora destinado, ensejando o desaparecimento do interesse de demandarem a invalidação do instrumento, pois refletiria inclusive em sua esfera patrimonial, a persistência da postulação encerra comportamento contraditório, não tutelável pelo direito, pois não podem demandar a invalidação de negócio que os beneficiara e do qual fruíram sem nenhuma ressalva, emergindo dessa apreensão que a extinção do processo deve ser ultimada sem solução do mérito, consoante a disciplina do art. 485, inc. VI, do estatuto processual. 6. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecida essa premissa, legitima-se que o Juiz, de ofício ou mediante impugnação da parte contrária, retifique e adeque o valor agregado à ação pela parte autora quando aferido que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido, observados os parâmetros alinhados pelo legislado processual (CPC, artigos 291 e 292, § 3o). 7. Cuidando-se de ação anulatória de negócio jurídico, o valor da causa deve refletir necessariamente o proveito econômico almejado, consoante enuncia o legislador processual (CPC, art. 292, II), resultando disso que, fixado em valor descompassado com essa regulação, deve ser objeto de retificação de molde a ser conformado ao objeto originalmente concertado e ao proveito econômico almejado. 8. O provimento do recurso, implicando a refutação integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 10. Apelação dos réus e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença cassada. Julgamento imediato. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Apelo autoral prejudicado. Honorários invertidos e majorados. Unânime. (Acórdão 1429840, 00171799620158070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) – grifo nosso Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto prejudicado, com amparo no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora